Tribunal: TJES
Processo: 5008462-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008462-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MARIANO DOS SANTOS

APELADO: LUCIANO ABREU BRASIL e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Eduardo Mariano dos Santos contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. O apelante sustenta que a inclusão da apelada no polo passivo decorreu de sua falha em transferir a titularidade do imóvel, invocando o princípio da causalidade para afastar sua condenação nas verbas sucumbenciais. Pleiteia, ainda, a manutenção da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada em razão do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se há fundamento para revogação da justiça gratuita concedida ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios são devidos pela parte desistente.

4. O apelante ajuizou a ação contra a parte apelada, impondo-lhe a necessidade de constituir advogado e apresentar defesa. Posteriormente, ao manifestar desistência, deu causa à extinção do feito, razão pela qual deve arcar com os encargos sucumbenciais.

5. O pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência processual pressupõe que o advogado da parte demandada tenha atuado no processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a parte apelada apresentou contestação, o que justifica a condenação.

6. A concessão da justiça gratuita ao apelante foi fundamentada na análise documental realizada pelo juízo de primeiro grau, que verificou a ausência de vínculo empregatício e sua condição de estudante. Não há nos autos prova incontroversa de modificação substancial da sua condição econômica que justifique a revogação do benefício.

7. A exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos casos de desistência processual, as despesas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não houver prova incontroversa de modificação da condição econômica do beneficiário, sendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa enquanto persistir a hipossuficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO MARIANO DOS SANTOS contra sentença de id 9538688, pela qual o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à monta de R$1.000,00 (mil reais), na forma do Art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Em suas razões (id 9538690), o Apelante afirma que deve ser afastada sua condenação quanto às verbas sucumbenciais, em razão da teoria da causalidade, e, subsidiariamente, em sendo afastada tal tese, pugna pela suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em virtude da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões de LICIA MORAES DE SIQUEIRA ao apelo em id 9538693, impugnando a assistência judiciária gratuita ao recorrente, bem como defendendo a manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008462-81.2023.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO MARIANO DOS SANTOS

APELADA: LICIA MORAES DE SIQUEIRA e OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO MARIANO DOS SANTOS contra sentença de id 9538688, pela qual o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à monta de R$1.000,00 (mil reais), na forma do Art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Em suas razões (id 9538690), o Apelante fundamenta sua insurgência na aplicação do princípio da causalidade, sustentando que a inclusão da apelada LÍCIA MORAES DE SIQUEIRA no polo passivo decorreu de falha desta em transferir a titularidade do imóvel, e que, portanto, esta teria dado causa à demanda. Pleiteia, ainda, a manutenção do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões de LICIA MORAES DE SIQUEIRA ao apelo em id 9538693, impugnando a assistência judiciária gratuita ao recorrente, bem como defendendo a manutenção da sentença proferida.

Pois bem. A despeito dos fundamentos lançados pelo recorrente, a extinção do feito se deu na modalidade de desistência (art. 90 do Código de Processo Civil), tendo em vista que o pedido formulado pelo ora apelante no id 9538686, limitou-se a requerer a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, pela “perda do objeto da ação”, em razão de ter solucionado as infiltrações “em sede administrativa”.

Como cediço, ainda que em nosso ordenamento jurídico vigore o princípio da causalidade, de maneira que a os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo, o artigo 90 do Código de Processo Civil, prevê que, sendo a sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Portanto, correto o magistrado ao direcionar as custas e honorários a àquele que manifestou desistência.

Saliento que, se o apelante ajuizou a ação contra a parte apelada, impondo que esta constituísse advogado para a defesa dos seus interesses em juízo e, após a interposição, deu causa à extinção diante da falta de interesse processual, deve o autor/apelante arcar com o pagamento das custas e honorários aos patronos daquele.

Para que haja condenação ao pagamento de honorários no caso de desistência, faz-se mister que o advogado do demandado já tenha ingressado nos autos ou, ao menos, que este já tenha sido contratado e desempenhado algum trabalho. Eis a situação nos presentes autos. Nesses casos, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários em função do princípio da causalidade, eis que tal verba honorária é devida nos casos em que se efetivou a citação da parte ré e esta apresentou contestação. (STJ-1ªT., REsp 548.559, Min. Teori Zavascki, j. 18.3.04, DJU 3.5.04).

Nesse sentido, segue julgado extraído da jurisprudência deste e. TJES, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE EXTINÇÃO NA MODALIDADE DESISTÊNCIA – ÔNUS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – ART. 90 CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 90 do CPC/15, prevê que, sendo a sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2. No caso dos autos, a extinção do feito se deu na modalidade de desistência (art. 90 CPC/73), nada dizendo, naquele momento, sobre o motivo que ensejava o pedido, sendo irrazoável suscitar, posteriormente à homologação, a aplicação do princípio da causalidade. 3. Recurso desprovido.

(TJES. Apelação Cível nº 5000426-66.2022.8.08.0030. Relator: Carlos Simoes Fonseca. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 28/nov/2024).

Outrossim, vejo que a apelada, em suas contrarrazões, impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante, sob o argumento de que este não demonstrou de forma inequívoca sua hipossuficiência econômica.

Contudo, verifico que o juízo de primeiro grau, ao deferir o benefício, considerou os documentos apresentados pelo apelante, incluindo a ausência de vínculo empregatício e declaração de estudante. Não há nos autos prova incontroversa de modificação substancial da sua condição econômica que justifique a revogação da assistência judiciária gratuita.

Assim, mantenho a concessão da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ressalvando que a exigibilidade das verbas de sucumbência ficará suspensa enquanto perdurar a situação que deu ensejo ao benefício.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, e levando em conta o trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado nesta instância, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tal verba suspensa, nos termos já lançados neste voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar